Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702210-71.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: ARETHA AMORIM CURY CORREA, VALTER DA SILVA, EDILENE AMORIM DA SILVA EMBARGADO: LEONILDES DA COSTA CARVALHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (id 69220943) opostos por ARETHA AMORIM CURY CORREA e outros contra a decisão id 68823625 que não conheceu o recurso de apelação interposto por LEONILDES DA COSTA CARVALHO, nos seguintes termos: “[...] Conforme o art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos inadmissíveis. Ao recorrer, a apelante, que não é beneficiária da gratuidade da justiça, deixou de recolher as custas recursais, apesar da devida intimação. [...] Nessa linha, diante da inércia da apelante, o resultado é o não conhecimento do recurso, pela ausência do preenchimento de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade. [...] Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. [...]” Inconformados, os embargantes aduzem que a decisão padece de vício de omissão quanto à “fixação” dos honorários de sucumbência recursal. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, a respeito dos embargos de declaração, que: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.” Com razão, os ora recorrentes. A inteligência do artigo 85, §11, do CPC, é no sentido de que os honorários fixados por sentença devem ser majorados pelo tribunal, ao julgar o recurso, vedado, no cômputo geral, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. A orientação emanada pelo Colendo STJ é no sentido de que “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (Tema 1059 do STJ) Nestes termos, há de prosperar a irresignação recursal. Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para sanar a omissão constante da decisão ora recorrida, e, em relação aos honorários advocatícios já fixados na origem, majorá-los para 12% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Preclusa a decisão, retornem os autos à origem. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator